Tribunal: TJSP
Processo: 2274516-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da requerida. Inconformismo. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão a insurgência. Cópia declaração de IRPF 2020. Rendimento mensal superior a três salários mínimos, patamar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da requerida. Inconformismo. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão a insurgência. Cópia declaração de IRPF 2020. Rendimento mensal superior a três salários mínimos, patamar adotado pela jurisprudência desta Câmara. Hipossuficiência, ademais, não condizente com o vasto patrimônio. Diversos imóveis. Benefício indeferido. Efeito suspensivo negado e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274516-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
JOSÉ WILSON RIBEIRO DO COUTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
o efeito antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274516-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22432
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da
requerida. Inconformismo. Pedido de efeito antecipatório
recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente
pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o
do RITJSP). Sem razão a insurgência. Cópia declaração de
IRPF 2020. Rendimento mensal superior a três salários
mínimos, patamar adotado pela jurisprudência desta
Câmara. Hipossuficiência, ademais, não condizente com o
vasto patrimônio. Diversos imóveis. Benefício indeferido.
Efeito suspensivo negado e recurso desprovido.
VOTO No 22432
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Wilson Ribeiro do Couto contra decisão interlocutória (fls. 306 da
origem) que, em ação monitória contra Banco do Brasil S.A., indeferiu o
benefício da justiça gratuita a ele.
Irresignado, aduz o agravante, em resumo, que:
(A) “No presente caso, a decisão de fl. 306 não explica o motivo
concreto para o indeferimento de justiça gratuita ao agravante, bem
como não enfrenta todos os argumentos deduzidos pela parte
(hipossuficiência econômica diante da isenção de declaração de imposto
de renda, bem como por não possuir bens livres em seu nome). Para a
concessão do benefício basta que a parte afirme não estar em condições
de pagar custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família, não servindo de empecilho à concessão do
benefício ao autor o fato deste contar com bens em seu nome..”; (B) “A
existência de móveis e imóveis em nome do agravante não implica
necessariamente na possibilidade deste arcar com as custas e despesas
processuais, pois não há que se confundir patrimônio com situação
financeira.”; (C) “Ademais, com o devido respeito à posição do MM. Juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274516-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22432
3
os elementos dos autos evidenciam que o autor, ora agravante, encontra-
se em situação de extrema dificuldade financeira, em especial junto à
instituição financeira agravada. Ainda, verifica-se dos comprovantes
juntados que a parte agravante não possui bens livres em seu nome,
estando todos gravados com ônus em favor da instituição financeira
agravada.”; e, (D) “Nesse contexto, não se pode dizer que há elementos
nos autos que evidenciem a suficiência de recursos financeiros por parte
do agravante, pois a existência de bens gravados em favor do banco não
se mostram suficientes a afastar a presunção de hipossuficiência
econômica. Nesta ordem de ideias, comprou-se que o agravante é isento
do recolhimento de imposto de renda, razão pela qual justifica-se a
gratuidade processual, ainda que a situação de hipossuficiência financeira
da parte seja evidente nos autos.”. Por fim, requer a atribuição do efeito
suspensivo ao recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal em razão de
documento comprovando de plano situação patrimonial não condizente
com a hipossuficiência econômico-financeira alegada e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos
aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo
5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do
CPC.
A mera declaração de hipossuficiência não é
suficiente para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, se não
restar evidenciada nos autos a efetiva condição de necessidade.
Lembro que a Lei no 1.060/50, que dispensava tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274516-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22432
4
demonstração de necessidade, tal qual o superveniente Código de
Processo Civil, não podem prevalecer sobre a Constituição Federal.
Confira-se o disposto no seu art. 5o, LXXIV:
Art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos; (sem destaque no
original)
A fls. 297/305, o agravante juntou cópia da
declaração do IRPF 2020, em que consta rendimento anual com atividade
rural em torno de R$ 50.500,00, que é superior aos três salários mínimos
mensais fixados por esta Câmara como patamar para concessão do
benefício ora pleiteado.
No mesmo documento, verifica-se que o recorrente
possui dois imóveis, sendo um deles um imóvel rural de 150 Hectares.
Além disso, adquiriu usufruto de outro imóvel rural de 7,37 hectares,
totalizando ao todo um patrimônio pouco inferior a R$ 500.000,00.
Portanto, o agravante não é merecedor da
excepcional isenção tributária que a gratuidade da justiça proporciona,
em detrimento do erário.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela denegação do efeito
suspensivo e pelo NÃO PROVIMENTO do agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)